Tribunal: TJDFT
Processo: 0032787-59.2013.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Vistos etc. Diante dos efeitos infringentes almejados pelo embargante com a pretensão declaratória que aviara, diga o embargado, em 5 (cinco) dias, consoante demanda o contraditório pleno inerente ao devido processo legal. I. Brasília-DF, 31 de agosto de 2021 Desembargador Teófilo Caetano Relator